Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603429-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/10/2023
Número: 0603429-04.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ANA CAROLINA PIRES
FERRASSA - REDE SUSTENTABILIDADE - REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANA CAROLINA PIRES FERRASSA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PIRES FERRASSA (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752877
27/10/2023
16:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.721

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603429-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANA CAROLINA PIRES FERRASSA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: ANA CAROLINA PIRES FERRASSA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . O R I G E M D O S
RECURSOS É O PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO
D A
V O N T A D E
D O
E L E I T O R .
I R R E G U L A R I D A D E
F O R M A L .
COMPREENSÃO DO TRE-PR. OMISSÃO
D E
G A S T O S
E L E I T O R A I S .
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS FISCAIS DE REMESSA DE
MERCADORIA. SUPERAÇÃO DA
I R R E G U L A R I D A D E .
C O N T A S
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. OMISSÃO
DE CONTAS ABERTAS COM O CNPJ DE
C A M P A N H A .
A U S Ê N C I A
D E
MOVIMENTAÇÃO E INDÍCIOS DE MÁ-FÉ.
ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. INDÍCIOS
DE DESVIO DE FINALIDADE. CONTAS
J U L G A D A S A P R O V A D A S C O M
RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal
Regional Eleitoral quanto ao atraso no
envio de relatórios financeiros assenta-
se na origem dos recursos, de modo que
a irregularidade é sanável quando a
Num. 43752877 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716313188300000042711528
Número do documento: 23102716313188300000042711528
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:12:26

origem dos recursos for o próprio
partido político ao qual filiado o
candidato.

2. A omissão de despesas pagas com
recursos do FEFC é, em princípio, falha
de natureza grave, no entanto, quando
as notas fiscais omitidas são,
exclusivamente, de saída de mercadoria
ou prestação de serviço, a irregularidade
pode ser afastada.

3. A omissão, na prestação de contas, de
contas bancárias identificadas na base
de dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a s
movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.

4. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública não ensejam,
por si só, irregularidade na prestação de
contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANA CAROLINA PIRES
FERRASSA, candidata a deputada estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43139440) e das contas finais
(ID 43265323).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
Num. 43752877 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716313188300000042711528
Número do documento: 23102716313188300000042711528
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:12:26

23.607/2019 do TSE (ID 43396636), não houve impugnação (ID 43406020).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43644546).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) houve descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros; b) houve repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, no montante de R$ 30.237,53 (trinta mil duzentos e trinta e sete reais e
cinquenta e três centavos), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) em recursos financeiros, e
R$ 22.237,53 (vinte dois mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos)
em recursos estimáveis em dinheiro; c) foram identificadas omissões na prestação de
contas, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais); d) foram identificadas
contas bancárias na base de dados eletrônicos não registradas na prestação de contas;
e) foram identificados gastos eleitorais junto a fornecedores de campanha que possuem
parentesco com o candidato prestador de contas, indicando desvio de finalidade, no valor
de R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais).

Devidamente intimada, a prestadora juntou manifestação e documentos (id.
43671936 e seguintes).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43705303).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
Num. 43752877 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716313188300000042711528
Número do documento: 23102716313188300000042711528
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:12:26

exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral da candidata Ana Carolina
Pires Ferrasa teve como receita total o valor de R$ 30.237,53 (trinta mil duzentos e trinta
e sete reais e cinquneta e sete centavos), nos termos detalhados no item 3, do parecer
técnico (id. 436444546):

Assim, passa-se a analisar individualmente as irregularidades elencadas pela
Seção de Contas Eleitorais.

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros com atraso

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pela prestadora de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

Num. 43752877 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716313188300000042711528
Número do documento: 23102716313188300000042711528
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:12:26

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

No caso em tela, verifica-se que a prestadora de contas, que recebeu doação
da Direção Estadual do Partido Político, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em
15/09/2022, deveria ter apresentado relatório financeiro correspondente até o dia
18/09/2022, mas só o apresentou em 31/10/2022, isto é, após a realização do pleito
eleitoral.

Embora reste caracterizado o atraso no envio do recurso financeiro, esta
Corte adota o entendimento de que, na situação em análise, isto é, quando a doação é
realizada pelo próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas, trata-se de mero
vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
Num. 43752877 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716313188300000042711528
Número do documento: 23102716313188300000042711528
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:12:26

CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente tão somente à
doação recebida do próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas, caracteriza-
se mera irregularidade formal.

II.ii Da omissão de despesas

Da análise das despesas informadas nesta prestação contas e das
constantes na base de dados da Justiça Eleitoral verifica-se a existência de omissão de
despesas, no valor total de R$ 2.900,00 (dois mil e novescentos reais), conforme o
excerto do item 6 do Parecer Técnico Conclusivo:

Saliente-se que a obrigatoriedade de declaração de todas as receitas e
despesas de campanha está prevista no art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]
Num. 43752877 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716313188300000042711528
Número do documento: 23102716313188300000042711528
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:12:26

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Sobre a irregularidade, a prestadora se manifestou nos autos, conforme id.
43671941, informando que:

(...) Ademais, com relação ao item 6, proveniente da Fornecedora
Belton LTDA., importante mencionar que consoante a Nota Fiscal
anexa, trata - se de remessa de material impresso para a
candidata. Não se tratam, deste modo, de Notas Fiscais de
aquisição e produção de bens em si, mas apenas de transporte do
material para a localidade da ora prestadora (Maringá). Veja-se:
(...) Isso porque, Excelência, o partido a que pertence o então
candidato adquiriu inicialmente os materiais e doou para a
candidata. Assim, pela gráfica estar situada em Curitiba,
necessário se fez o transporte desse material para Maringá ,
acompanhado de Notas Fiscais de saída/remessa 1 , não
possuindo tais documentos valor contábil efetivo, pois não
materializou a aquisição dos materiais, mas sim, apenas o
transporte deles. Esclarecido, portanto, tal ponto, não havendo
irregularidade.

Também apresentou a notas fiscal em comento, conforme se extrai da
colagem abaixo e do id. 43671939:

Quanto a essa inconsistência, assiste razão à prestadora de contas.

Efetivamente, pela análise das notas fiscais, verifica-se como natureza da
operação “outra saída de mercadoria ou prestação de serviço”, código 5.949, do Código
Num. 43752877 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716313188300000042711528
Número do documento: 23102716313188300000042711528
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:12:26

Fiscal de Operações e de Prestações - CFOP - operação de remessa e retorno. Ou seja,
as notas fiscais emitidas cumprem a exigência do CFOP com relação às entradas de
mercadorias e bens e da aquisição de serviços que dispõe que os transportadores
apenas devem aceitar despacho ou efetuar o transporte de mercadorias que estejam
acompanhadas dos documentos fiscais próprios, nos termos do artigo 15, do Convênio
SINIEF S/Nº, de 15 de dezembro de 1970 abaixo:

Art. 15. Os transportadores não poderão aceitar despacho ou
efetuar o transporte de mercadorias que não estejam
acompanhadas dos documentos fiscais próprios.

Dessa forma, não há que se falar em irregularidade, quanto a esse
apontamento, a qual deve ser afastada, em consonância com a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral.

II.iii. Contas bancárias não registradas na prestação de contas

No item 9 do parecer técnico conclusivo constou que pela análise das contas
bancárias de campanha a existência de conta bancária aberta em nome da campanha
eleitoral e que não foi informada na prestação de contas, como se extrai do parecer
conclusivo:

Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos
não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas
ao registro integral da movimentação financeira de campanha,
infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Não obstante não tenham sido realizadas movimentações financeiras na
conta bancária em análise, deveria ter sido apresentado o extrato correspondente,
conforme determina o artigo 53, II, “a” da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º
deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
Num. 43752877 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716313188300000042711528
Número do documento: 23102716313188300000042711528
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:12:26

do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS
PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO
PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA
DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS
ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE
CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

[...]

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de
contas não gera, por si só, a desaprovação das contas,
especialmente quando não foi identificada movimentação financeira
nos extratos eletrônicos.

[...]

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176,
Data 25/08/2022)
Num. 43752877 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716313188300000042711528
Número do documento: 23102716313188300000042711528
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:12:26

No caso em exame, verifica-se que a omissão da candidata não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira
no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

II.iv. Indicador de suspeita de desvio de finalidade

O Setor Técnico apontou, por fim, que em conformidade com o art. 91, inc. III,
da Res. TSE nº 23.607/2019 foram incluídos registros que revelam indícios de
irregularidades.

Os indícios são constatados a partir da integração do módulo de análise do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais e outras bases de dados. Na presente
prestação de contas os achados foram os seguintes:

II.iv.a. Da integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados do
CPF e CNPJ da RFB, realizado em 22/11/2022, foi identificada a realização de despesas
junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador
de contas em exame, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade, conforme
abaixo:

Em que pese a candidata tenha prestado esclarecimento em sua petição de
ID. 43671938, ressalta-se que os registros são incluídos para conhecimento, por se tratar
de indícios. Em razão disso, não são considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Nesse sentido, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias cabíveis para melhor elucidação do fato
apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

Em conclusão, considerando que as irregularidades analisadas não
comprometem a lisura e transparência da contabilidade da prestadora, é mister a
aprovação das contas com ressalvas, em consonância com a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral. e na forma do art. 74, inc. II, da Res. TSE nº 23.607/219.

Num. 43752877 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716313188300000042711528
Número do documento: 23102716313188300000042711528
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:12:26

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
de ANA CAROLINA PIRES FERRASA, referentes à sua candidatura ao cargo de
Deputada Estadual nas eleições de 2022, pelo Partido Rede Sustentabilidade, nos termos
do art. 74, II, da Res. - TSE 23.607/2019.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR -Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603429-04.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANA
CAROLINA PIRES FERRASSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: ANA CAROLINA PIRES FERRASSA -
Advogado da REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752877 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716313188300000042711528
Número do documento: 23102716313188300000042711528
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:12:26